Tribunal: TJMT
Processo: 1029567-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029567-36.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. S. D. O. - CPF: 118.364.911-82 (APELANTE), BRUNO JORGE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 023.230.221-99 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 040.188.631-01 (APELANTE), NU CANAIS LTDA - CNPJ: 38.409.198/0001-34 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 040.188.631-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO COLETIVO. ÚLTIMA RENOVAÇÃO DA APÓLICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por menor impúbere, representada por seu genitor, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 10.200,00 relativos à indenização securitária, mas julgando improcedente o pedido de danos morais. A segurada faleceu em 28/04/2023, sendo a apelante beneficiária de 34% do capital segurado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa injustificada das apeladas em pagar o seguro de vida, associada à conduta protelatória e informações desencontradas ao longo de mais de quinze meses, configura dano moral indenizável que ultrapassa o mero inadimplemento contratual; e (ii) determinar o termo inicial adequado da correção monetária sobre a indenização securitária em contratos de seguro com renovações sucessivas anuais.

III. Razões de decidir

3. Em contratos de seguro com renovações sucessivas anuais, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação da apólice vigente à época do sinistro, e não da contratação original, para evitar duplicidade de atualização do capital segurado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes insere-se na esfera das relações de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e inversão do ônus da prova.

5. A recusa injustificada ao pagamento do seguro de vida, especialmente em momento de fragilidade emocional decorrente do falecimento de ente querido, configura conduta omissiva que impôs à segurada situação de acentuada vulnerabilidade econômica, insegurança e sofrimento psíquico em grau que ultrapassa os limites do aceitável nas relações de consumo.

6. O dano moral decorre do inadimplemento qualificado, associado à postura omissiva reiterada da seguradora, que se manteve resistente à solução extrajudicial por mais de quinze meses, evidenciando violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de cooperação, lealdade e informação.

7. A conduta das requeridas caracteriza-se pela negligência e desídia, considerando que o representante legal da autora compareceu dezenove vezes à agência bancária, recebendo informações desencontradas, inclusive de que o valor já havia sido depositado, sem que tal fato se concretizasse.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos de seguro com renovações sucessivas anuais, o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária deve ser a data da última renovação da apólice vigente à época do sinistro, para evitar duplicidade de atualização do capital segurado. 2. A recusa injustificada ao pagamento de seguro de vida, associada à conduta protelatória e informações desencontradas por período superior a quinze meses, configura inadimplemento qualificado que ultrapassa o mero dissabor contratual, caracterizando dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757 e 927; CDC, arts. 4o, III, 6o, III e VIII, e 47; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 632; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.701.862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/08/2023; TJMT, Ap 1008432-62.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIZA SILVA DE OLIVEIRA
, menor impúbere representada por seu genitor
DIOGO HENRIQUE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais n. 1029567-36.2024.8.11.0002,
ajuizada em face de
NU CANAIS LTDA.
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

A sentença condenou as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) em favor da requerente, relativo à indenização de seguro de vida contratada pela de cujus, com correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a recusa injustificada das apeladas em pagar o seguro de vida configura ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

Alega que desde o falecimento da segurada (madrinha da menor), em 02/05/2023, a apelante tentou receber o valor do seguro, tendo seu genitor comparecido 19 vezes à agência bancária, sempre recebendo informações de que o valor já havia sido depositado, o que nunca ocorreu.

Pontua, a ausência de informação adequada, afirmando que as apeladas nunca especificaram quais documentos estariam faltando para a conclusão da regulação do sinistro, evidenciando conduta protelatória e de má-fé.

Defende que a situação causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ que equipara a recusa de pagamento de seguro de vida à recusa de cobertura em seguro de saúde, devendo ser aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor, considerando o tempo desperdiçado na tentativa de solucionar o problema.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente condenação ao pagamento de danos morais e a correção monetária devendo incidir desde a data da contratação do seguro (24/10/2022), conforme Súmula 632 do STJ, e não da data do desembolso como fixado na sentença.

Em contrarrazões, a NU CANAIS LTDA. argumenta que atua apenas como estipulante do seguro, realizando a intermediação entre o segurado e a seguradora, não tendo responsabilidade pela análise ou regulação dos sinistros.

Afirma que não houve recusa injustificada ao pagamento, mas sim impossibilidade de conclusão da regulação do sinistro pela falta de documentação necessária.

Alega que não há comprovação de dano moral, pois a situação não ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, devendo ser mantida a sentença (Id. 192932607).

Por sua vez, a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. sustenta em suas contrarrazões que nunca negou a liquidação do sinistro, apenas não pôde concluir a regulação administrativa diante da inércia da apelante no envio da documentação necessária, bem como não cometeu qualquer ato ilícito capaz de responsabilizá-la por dano extrapatrimonial.

Aduz que a circunstância narrada pela apelante não evidencia situação que extrapola os limites das questões contratuais a ponto de ferir sua honra objetiva ou subjetiva.

Requer o desprovimento do recurso de apelação (Id.

193570447).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para determinar que o termo inicial da correção monetária seja a data da contratação do seguro, mantendo-se a improcedência do pedido de danos morais, por entender que não restou comprovado que a autora tenha permanecido em estado de vulnerabilidade em decorrência da demora no pagamento do seguro de vida, ou que tenha sido submetida à situação de humilhação, constrangimento ou exposição vexatória (Id. 301708354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIZA SILVA DE OLIVEIRA
, menor impúbere representada por seu genitor
DIOGO HENRIQUE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais n. 1029567-36.2024.8.11.0002,
ajuizada em face de
NU CANAIS LTDA.
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifica-se nos autos de origem, ação de cobrança de seguro de vida c/c pedido de indenização por danos morais proposta por
Luiza Silva de Oliveira
, menor impúbere, representada por seu pai,
Diogo Henrique Oliveira
, contra
Chubb Seguros Brasil S.A.
e
Nu Canais Ltda. (Nubank)
.

A titular do seguro,
Sandra Regina Alves da Silva
, madrinha da autora, faleceu em 28/04/2023. A requerente alega que era beneficiária da apólice no 1093930013043, cujo capital segurado era de R$ 30.000,00, sendo que a cota parte atribuída à menor era de 34% (aproximadamente R$ 10.200,00). O certificado do seguro foi emitido em 24/10/2022 e tinha vigência até 21/10/2027.

Mesmo após envio reiterado de todos os documentos exigidos pelas rés, estas teriam adotado condutas protelatórias, inclusive com atendimento ineficiente, pedidos repetitivos de documentação e informações desencontradas. O pai da autora chegou a ir ao banco 19 vezes, e em uma ocasião foi informado que o valor já teria sido pago, o que nunca ocorreu.

A parte autora sustenta que o comportamento das rés é marcado pela má-fé, pelo desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, e pelo descumprimento contratual, o que teria causado angústia e abalo psíquico. Por isso, requer, além do pagamento da indenização securitária,
R$ 20.000,00 por danos morais
.

A sentença condenou as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) em favor da requerente, relativo à indenização de seguro de vida contratada pela de cujus, com correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos: (i) a existência ou não de dano moral indenizável decorrente da recusa das apeladas em pagar o seguro de vida contratado; e (ii) o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização securitária.

Do termo inicial da correção monetária.

Início a análise pelo segundo ponto suscitado em sede de recurso.

A sentença recorrida, fixou a correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora consagre na Súmula 632 o entendimento de que:
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização
securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
.
”, admite, em situações excepcionais como a dos autos, que a correção monetária incida a partir da
última renovação contratual
, para evitar repetição de reajuste indevido.

Isso porque deve ser considerada a natureza sucessiva do contrato de seguro em grupo, que foi aderido pela requerente no “Plano de Seguros de Pessoas”, da Seguradora Chubb Seguros do Brasil (Id. 289950871).

Trata-se, portanto, de contrato de seguro coletivo, cuja renovação anual já contempla a atualização do capital segurado, de modo que a incidência da correção a partir da contratação, como requereu a apelante, implicaria duplicidade de atualização.

Nesse diapasão, o termo inicial da correção monetária deve ser a data de
renovação da apólice vigente à época do sinistro
.

O STJ tem posicionamento pacificado nesse sentido:

EMBARGOSDE DECLARAÇÃONO AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE “RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOSDECLARATÓRIOSACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art.1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratada se devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". 3. Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes
. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial. (grifo nosso). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). (destaquei)

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo,
in verbis:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIAPAGAMENTO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL ATO ILÍTICO – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ART. 86 DO CPC
- CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO OCORRIDA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGPM/FGV
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APELO DA AUTORA PROVIDO E APELO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.1- Em se tratando de cobrança de seguro existe responsabilidade solidária entre a estipulante e a seguradora, mesmo porque o referido contrato de seguro foi pactuado nas dependências da segunda apelante, quando da aquisição de produtos por ela comercializados estando vinculados à referida venda, figurando, assim, com a aparência de ser a responsável pela indenização solidária entre a estipulante do seguro e a segurada. 2- Tratando-se de responsabilidade contratual, afeta a pagamento de seguro decorrente de acidente, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil. 3- A parte autora procurou administrativamente a ré para o recebimento do prêmio, que foi negado por ela. O dano subjetivo experimentado pela autora é evidente, se viu desamparado pela seguradora em delicado momento de sua vida, em razão do falecimento de seu esposo. 4- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. 5- Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
6 - “A correção monetária na indenização securitária, como forma de recomposição do valor contratado, incide, em regra, a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes. No caso, a atualização do valor do capital e do prêmio era feita anualmente no aniversário da apólice, de modo que a correção só deve incidir a partir da última atualização realizada, e utilizando-se o índice IGPM (jurisprudência STJ), sob pena de duplicidade.” (N.U 0043056-89.2014

.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

7. “Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.” (N. U 0042356-16.2014.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)” (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1002841-31.2020.8.11 .0013, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos jurisprudência pátria sobre esse tema:

“AÇÃO DE COBRANÇA– SEGURO DE VIDA– Falecimento da segurada, genitora do autor– Sentença de procedência– Apelação das rés que se cinge à reformada r. sentença somente com relação ao termo inicial da correção monetária sobre o valor devido pela seguradora- O valor indenizatório relativo ao seguro de vida deve ser acrescido de correção monetária a partir da data de contratação da apólice (Súmula 632 do C. Superior Tribunal de Justiça) e, em havendo renovações sucessivas, será considerada como uma nova contratação, com novo capital segurado. Caso em que houve renovações contratuais sucessivas e, portanto, a data da última renovação da apólice será o marco inicial da correção monetária– Inaplicabilidade do artigo 1o, § 2o da Lei de no 6.899/81 –
Existência do contrato celebrado entre as partes, e a dívida da seguradora existe a partir do evento coberto – Inexistência, portanto, de razão para que a correção monetária sobre o valor da indenização incida a partir do ajuizamento da ação– Sentença reformada para que a atualização monetária do valor da indenização ocorra desde a data da última renovação da apólice
- RECURSO PARCIALMENTESP PROVIDO.” (TJ-SP- AC: 10002427720218260495 1000242-77.2021.8.26 .0495, Relator.: Angela Lopes, Data de Julgamento: 30/03/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA SEGURADORA. ALMEJADA ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONTA O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO VIGENTE AO TEMPO DO ACIDENTE SOFRIDO PELA SEGURADA, CONFORME RENOVAÇÃO ANUAL EM VIGOR.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, PARA FINS DA SÚMULA 632/STJ, QUE DEVE INCIDIR NA ESPÉCIE A PARTIR DA DATA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL ANUAL EM VIGOR AO TEMPO DO SINISTRO
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À MULTA APLICADA NA ORIGEM EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS NÃO CONSTATADA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 03005949620188240023, PROVIDO.” (TJ-SCAPL: Relator.: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 14/11/2023, Sexta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. I- O fato de ser portador de doença preexistente não exclui o direito do segurado ao recebimento da indenização, uma vez que ficou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez permanente. II-
O termo inicial da correção monetária sobre a indenização de seguro de vida é a data da contratação, Súmula no 632 do STJ. Todavia, diante da natureza sucessiva do negócio jurídico, a jurisprudência tem fixado como termo inicial da atualização a data do contrato e/ou renovação vigente à época do sinistro. III- Apelação parcialmente provida.”

(TJ-DF 07065930620228070020 1883199, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A SEGURADA SOFREU ACIDENTE PESSOAL QUE CULMINOU NA PERDA DE VISÃO TOTAL DE UM DOS OLHOS – CEGUEIRA IRREVERSÍVEL E PERMANENTE EM OLHO DIREITO – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE AFERIDA EM PERÍCIA – DIREITO À INDENIZAÇÃO DE 30% DO CAPITAL SEGURADO, CONFORME TABELA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. VALOR DO CAPITAL SEGURADO PARA A COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – IPA QUE DEVE SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS – APÓLICE COM RENOVAÇÕES ANUAIS SUCESSIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
APLICAÇÃO DO VALOR DE CORREÇÃO PREVISTO EM CONTRATO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO – DATA DA CONTRATAÇÃO OU DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Tendo em vista que restou comprovada a perda total de visão de um dos olhos da segurada, faz jus à indenização de seguro referente à invalidez parcial permanente por acidente na proporção de 30% (trinta por cento) do capital segurado, conforme tabela da Susep das condições gerais do seguro (mov. 29.6).2. O valor exato do capital segurado para a cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente– IPA deverá ser fixado em liquidação de sentença, após trazido o contrato vigente ao momento do sinistro aos autos.3.
Quanto ao termo inicial da correção monetária, tem-se que deve ser incidente desde a data da última renovação, por se tratar de renovações sucessivas
.” (TJ-PR 00084415620178160194 Curitiba, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 21/07/2024, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024) (destaquei)

Portanto, neste ponto, a apelante em seu recurso pleiteia que a correção monetária incida desde a data da contratação do seguro (
24/10/2022
), contudo,
deve ser desde a data da última renovação da apólice de seguro,

a fim de evitar enriquecimento sem causa do credor.

Em relação ao índice de correção monetária, deve ser aplicado IGPM, incide fixado pela seguradora, isso até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 quando passará a incidir unicamente a taxa SELIC, para os juros de mora e correção monetária.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes se insere na esfera das relações de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), especialmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da interpretação mais favorável ao aderente (arts. 4o, III, 6o, III e VIII, e 47 do CDC).

No caso em análise, restou incontroverso que a autora é beneficiária de seguro de vida contratado pela de cujus, sua madrinha, tendo direito a 34% do capital segurado, o que corresponde a R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). Também é fato que, após o falecimento da segurada em 28/04/2023, a autora, por meio de seu representante legal, buscou receber o valor do seguro, sem sucesso.

As requeridas, em suas defesas, limitaram-se a alegar genericamente que a autora não teria apresentado toda a documentação necessária para a conclusão da regulação do sinistro. Contudo, não especificaram quais documentos estariam faltando, ônus que lhes cabia, especialmente considerando a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de primeiro grau.

Além disso, conforme documentação juntada aos autos, o genitor da autora compareceu 19 (dezenove) vezes à agência bancária, sendo informado, inclusive por meio de áudios, que o valor já havia sido depositado, o que nunca se concretizou. Tal situação evidencia conduta negligente e desidiosa das requeridas, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Nesse contexto, entendo que a recusa injustificada ao pagamento do seguro de vida, especialmente em momento de fragilidade emocional decorrente do falecimento de ente querido, configura conduta omissiva que impôs à segurada situação de acentuada vulnerabilidade econômica, insegurança e sofrimento psíquico, em grau que ultrapassa os limites do aceitável nas relações de consumo, caracterizando abalo moral indenizável.

Desse modo, o dano moral não se consubstancia em mero dissabor ou frustração, mas decorre do inadimplemento qualificado, associado à postura omissiva reiterada da seguradora, que se manteve resistente à solução extrajudicial, prolongando, de forma indevida, o sofrimento da parte autora. Tal conduta, ademais, evidencia violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de cooperação, lealdade e informação.

Em caso recente, esta Quinta Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça, já se manifestou no mesmo sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO PARA MORTE NATURAL. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por beneficiária de contrato de seguro de vida coletivo, em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e de danos morais, sob fundamento de inexistência de cobertura para morte natural, por estar o contrato limitado à cobertura por morte acidental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a seguradora comprovou o cumprimento do dever de informação quanto à cláusula restritiva de cobertura apenas para morte acidental; e (ii) se, diante da ausência de ciência inequívoca do segurado, é válida a negativa da indenização securitária e dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo à seguradora o ônus de demonstrar o fornecimento de informações claras e precisas ao contratante.

4. Não restou comprovada a ciência do segurado quanto à limitação da cobertura securitária, pois não foi apresentada apólice firmada ou enviada anteriormente ao sinistro.

5. A negativa de cobertura, fundada em cláusula não previamente informada ao consumidor, configura prática abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. Configurado o dano moral em razão da negativa indevida da cobertura em momento de luto da autora, cabível a fixação de indenização compensatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura securitária baseada em cláusula de exclusão de morte natural é abusiva quando não há prova de que o segurado teve prévia e inequívoca ciência das condições contratuais.
2. A recusa indevida da cobertura securitária, em momento de luto da beneficiária, configura abalo moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 6o, III, e 54, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1331935/SP; STJ, AREsp 740720; TJMT, Ap 1018300-52.2021.8.11.0041.”

(N.U 1008432-62.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025). (destaquei)

No caso concreto, a situação é agravada pelo longo período decorrido desde o falecimento (mais de 15 meses) sem que as requeridas tenham solucionado a questão, mesmo após o envio de toda a documentação solicitada.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo razoável fixá-lo em
R$

5.000,00 (cinco mil reais),
valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar
NU CANAIS LTDA
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Fixar como termo inicial da correção monetária, para o pagamento da indenização securitária, desde a data da última renovação da apólice de seguro.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025